Tribunal: TJDFT
Processo: 0727476-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, haja vista que o paciente é reincidente (duas condenações) e praticou novo crime enquanto cumpria pena, havendo fundado receio de reiteração delitiva.
3. A questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem.
4. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do c. STJ.
5. Indefere-se o pleito de substituição da prisão por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.